Tribunal: TJDFT
Processo: 0700109-43.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700109-43.2020.8.07.0020 EMBARGANTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP EMBARGADO: ADRIANO RICARDO E SILVA DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por G44 BRASIL S.A e OUTRA contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso especial. Em síntese, sustentam que: a) a matéria tratada no artigo 884 do Código Civil foi debatida pela turma julgadora; b) a narrativa fática conduz à conclusão de que foram violados os artigos 991 a 996, todos do CCB; c) há omissão quanto às alegadas afrontas aos artigos 188 e 393, ambos do CCB, tendo em vista ser o contrato considerado nulo. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil. O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto, a jurisprudência da Corte Superior firmou-se no sentido de que “A interposição de recurso manifestamente incabível não interrompe o prazo recursal. Assim, os embargos de declaração opostos a decisão que inadmite recurso especial não interrompem o prazo para a interposição do agravo em recurso especial, único recurso cabível na hipótese”. (AgInt nos EDcl nos EAREsp 1632917/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJ-e de 11/3/2021). II – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015